Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725225-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Altair Zandonade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0743578-65.2021.8.07.0001, assim redigida: “1. Intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos o contrato original, bem como o SLIP XER 712 ORIGINAL E NÃO MURCHADO das operações de crédito no 89/00121-4 e 88/00511, sobretudo indicando qual o índice de correção do instrumento contratual (se IRP ou TRD), bem como da titularidade do crédito em questão, sob pena de multa diária no importe R$ 200,00 (duzentos reais), limitado, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que faço com fulcro no § único do Art. 400 do CPC. 2. No que tange à exigência de prévia intimação pessoal como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (Súmula 410 do STJ), assevero que, no caso dos autos, prevê o §6o do Art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, serão consideradas para todos os efeitos legais, dispensando-se a expedição de mandado para tal fim.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37795298), em síntese, que o prazo estipulado em Resolução do Banco Central para a guarda de cópias microfilmadas de operações bancárias efetivadas por correntistas é de 20 (vinte) anos. Argumenta, nesse sentido, que as operações bancárias em questão nos autos do processo de origem foram efetuadas há mais de 30 (trinta) anos. Aduz também que os documentos já coligidos aos autos do processo de origem são suficientes para o deslinde da causa. Sustenta, por fim, que a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial que determina a apresentação de documentos é desproporcional, devendo ser afastada ou, subsidiariamente, que o seu valor seja reduzido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja afastada a determinação de apresentação dos documentos indicados na decisão impugnada. Alternativamente, postula pelo afastamento da multa cominatória ou pela redução do seu respectivo valor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 37795296 e Id. 37795297). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de apresentação pela recorrente de documentos considerados imprescindíveis pelo Juízo singular para o deslinde da causa. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. No caso em análise, a despeito da elaboração de laudo pericial e formulação de esclarecimentos complementares pelo experto nomeado, o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos ainda não são suficientes à formação de seu convencimento. Convém observar que a regra prevista no art. 480 do CPC enuncia, inclusive, a possiblidade de realização de nova perícia nos casos em que a matéria não estiver suficientemente esclarecida. O mero inconformismo com o resultado da prova pericial, desacompanhado de elementos objetivos que indiquem a ocorrência de erro, inadequação ou eventual adulteração, não pode afetar a presunção de legitimidade que acoberta o estudo técnico elaborado por profissional nomeado pelo Juízo. Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, já se pronunciou a respeito da desnecessidade de apresentação dos documentos intitulados “SLIP/XER 712” em casos semelhantes, a exemplo dos autos do processo no 07136097120228070000. No caso mencionado, porém, o Juízo singular havia considerado suficientemente esclarecido o tema, tendo inclusive homologado o laudo pericial elaborado. No presente caso é necessário ressaltar que o experto consignou expressamente a necessidade de maiores esclarecimentos, nos seguintes termos: “Objetivando responder aos quesitos formulados pelas partes e auxiliar o Juízo em sua tomada de decisão, foram analisados os dados e informações constantes do presente processo. Na maioria das operações não foi possível a realização de cálculos uma vez que as operação teriam sido liquidadas em período precedente ao Plano Collor I. Foi verificado que a operação 89/00121-4 apresentou saldo devedor em março/1990, porém a correção de abril/1990, apresentada no relatório XER712, correspondeu a 143,84% do saldo devedor de março/1990. A Instituição Requerida informa em sua contestação que a referida operação teria sido contratada com base na TRD, porém este indicador só possui histórico no Banco Central a partir de fevereiro/1991. Neste sentido, caberia ao Banco Réu maiores esclarecimentos em relação ao reajustamento efetuado.” Além disso, ao elaborar esclarecimentos adicionais, o perito responsável pela elaboração do laudo em questão também constatou que: “Com relação à operação 89/00121-4, consta do Manual do Crédito Rural (MCR 7.1), item 4-a da Tabela 1 (disponível no endereço eletrônico https://www3.bcb.gov.br/mcr): “4 - todas as finalidades, em operações de crédito rural com recursos não controlados. a) encargos financeiros livremente pactuados entre as partes, observando-se que, no caso de recursos da Poupança Rural, deve-se tomar por base: I - a remuneração básica aplicável aos depósitos de poupança com data de aniversário no dia da assinatura do respectivo contrato, acrescida de taxa efetiva de juros; ou II - taxa efetiva de juros prefixada.” Caberia a Instituição Requerida esclarecer se somente as operações contratadas com os recursos teriam como indexador a remuneração básica das cadernetas de poupança.” Por essa razão o Juízo singular não homologou o laudo pericial e determinou a apresentação dos documentos indicados na decisão impugnada. Ademais, ao contrário do que fora sustentado pela sociedade anônima agravante o valor da multa cominatória diária, fixado pelo Juízo singular na importância de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se afigura desproporcional ou irrazoável, neste primeiro olhar, para os fins ali assinalados, sendo necessário registrar que o ato de imposição da aludida multa poderá ser revisto ao final. Por essas razões o requisito da “probabilidade de provimento do recurso” não está satisfeito. Fica dispensado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator